Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 12 E 15 DA LEI No 10.826/2003). CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juizado da 7a Vara Criminal de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal e arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003.

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de ameaça e posse e disparo de arma de fogo de uso permitido, com base nas provas dos autos e condenou o apelante.

3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelos crimes citados.

II. Questão em discussão

4 – Há duas questões em discussão: saber se o réu deve ser absolvido pela insuficiência de provas dos crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo de uso permito.

III. Razões de decidir

5 - Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos.

6 - Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 15 da Lei no 10.826/2006, tendo o acusado sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “disparar arma de fogo, em lugar habitado”, não há falar em legítima defesa.

7 - Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.

8 - O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

VI – DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e provido em parte.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12 e 15; CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Apelação. Acórdão 1903372, 07034264520218070010, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 8/8/2024; TJDFT. Apelação. Acórdão 1910483, 07568083220218070016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 22/8/2024.